Tribunal: TJSP
Processo: 1002733-74.2020.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
BENS MÓVEIS - Ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais e morais - Reconvenção - Pedido de indenização por danos morais - Reconhecimento da intempestividade da contestação e da reconvenção - Sentença de procedência parcial da ação - Apelo da ré - Ausência de intempestividade da contestação e da reconvenção - Necessidade de observância do disposto no artigo 224 do

Ementa:
BENS MÓVEIS - Ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos materiais e morais - Reconvenção - Pedido de indenização por danos morais - Reconhecimento da intempestividade da contestação e da reconvenção - Sentença de procedência parcial da ação - Apelo da ré - Ausência de intempestividade da contestação e da reconvenção - Necessidade de observância do disposto no artigo 224 do Código de Processo Civil - Questões apreciadas incidentalmente, como razões de decidir, que não são alcançadas pela coisa julgada material - Existência de bens móveis que não foram objeto do trespasse - Ação procedente em menor extensão - Afronta à honra objetiva das pessoas jurídicas litigantes não evidenciada Danos morais, de ambas as partes, não caracterizados - Indenizações inexigíveis - Apelação parcialmente provida